Tribunal: TJPA
Processo: 0810654-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810654-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que reconheceu a detração do período em que a apenada cumpriu prisão domiciliar preventiva, computando-o como tempo de pena efetivamente cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, para fins de detração penal, o período de prisão domiciliar preventiva cumprido pela apenada, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1155 (REsp 1.977.135/SC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, difere das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma, pois também restringe a liberdade de locomoção, aproximando-se, nesse ponto, da prisão cautelar tradicional.

4. A interpretação mais recente do STJ, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do indivíduo, devendo ser computado para fins de detração da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem.

5. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STJ que admite interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 42 do Código Penal, reconhecendo o cumprimento de prisão domiciliar como tempo de pena efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O período de prisão domiciliar preventiva pode ser computado como tempo de pena cumprido para fins de detração penal. 2. A prisão domiciliar, por restringir a liberdade de locomoção, configura medida análoga à prisão cautelar, admitindo sua consideração nos termos do art. 42 do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, arts. 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1155); STJ, AgRg no HC 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal em face de decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, proferida nos autos do processo de execução penal n. 2000481-66.2024.8.14.0051, por meio da qual o período de prisão domiciliar preventiva cumprido pela apenada Emanuele dos Santos Aguiar foi computado como tempo de pena efetivamente cumprido para fins de detração. (ID 20414283, pág. 9)

Em razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade de detração do tempo de prisão preventiva cumprido em regime domiciliar, por ausência de previsão legal, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não reconhece a detração de medidas cautelares diversas da prisão. (ID 20414283 - Pág. 19)

A apenada contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20414283, pág. 26), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20414283, pág. 31).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 20982358)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O recurso em análise busca a reforma da decisão do Juízo de Execuções Penais que acolheu o pedido de detração da pena fundado no período de prisão domiciliar preventiva cumprido pela reeducanda.

Vale salientar que detração penal, instituto previsto no artigo 42 do Código Penal, consiste no abatimento do tempo de prisão provisória, administrativa ou internação no cômputo da pena privativa de liberdade imposta ao condenado. Trata-se de mecanismo que visa a evitar o cumprimento excessivo da pena, garantindo a proporcionalidade na execução penal. Contudo, a aplicação da detração em casos de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a prisão domiciliar, tem sido objeto de intenso debate jurisprudencial.

Na espécie, constata-se que a apenada Emanuele dos Santos Aguiar teve sua prisão preventiva convertida na medida prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal (ID 20414283 - Pág. 3).

Convém destacar, no ponto, que a prisão domiciliar não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto a prisão domiciliar configura medida que restringe a liberdade de locomoção do réu, assim como ocorre com o recolhimento ao estabelecimento prisional.

In casu
, o Juízo de Execução Penal concedeu a detração da pena nos seguintes termos:

[...]

Assim sendo, seja por falta de previsão legal, seja por notória ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade buscar a detração do tempo cumprido no âmbito de medidas cautelares, tais como a prisão domiciliar, o STF entende que não há abertura jurídica para acolhimento do pedido formulado pela Defesa.

Pessoalmente, este magistrado compreendia, em linha com esse julgado, que todo o período de pena cumprido pelo apenado em sede de prisão domiciliar já é computado pelo cálculo da pena do SEEU como tempo de pena efetivamente cumprida - vale dizer, o tempo de pena cumprido em prisão domiciliar não gera qualquer interrupção do cumprimento de pena -, não havendo, portanto, motivo lógico ou jurídico para incluir um plus de pena cumprida a título de prisão domiciliar ao tempo de pena efetivamente cumprido e já computado, sob pena de bis in idem.

Contudo, mais recentemente, ao julgar o Resp 1977135 - SC, com processamento sob a sistemática dos repetitivos, o STJ, dando provimento ao recurso, para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, também delimitou três teses jurídicas, nos seguintes termos:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

[...]

Desse modo, em que pese o entendimento contrário do STF, entendo que a interpretação mais recente do STJ sobre essa mesma temática, além de promover um tratamento mais isonômico entre investigados que não dispõem do monitoramento em relação àqueles que cumprem a mesma medida restritiva de liberdade monitorados pelo equipamento, também prestigia aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, nos termos da Ementa, motivo pelo qual, adiro às teses postas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, de maneira que doravante passo a admitir a possibilidade de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga seja detraído da pena que lhe foi imposta.

EX POSITIS, pelos fundamentos supramencionados, DEFIRO a detração do período de recolhimento domiciliar. (ID 20414283 - Pág. 11/12)

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão do Juízo da Execução está alinhada à “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, representativo de controvérsia” segundo o qual “deve ser realizada interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 42 do Código Penal. Assim, o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o
status libertatis
da pessoa humana, deve ser reconhecido como sanção efetivamente cumprida para fins de detração da pena” (
AgRg no HC n. 940.155/RN
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 16/10/2024;
AgRg no AREsp n. 1.806.905/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 24/9/2024)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025